Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 525, § 6o, DO CPC. AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil - CPC prevê que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
3. Em síntese, tem caráter excepcional a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Devem ser atendidos os seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Precedente do TJDFT.
4. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a atribuição do efeito suspensivo, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado.
5. Na hipótese, há diferença considerável entre a quantia penhorada e o débito exequendo. O montante bloqueado é insuficiente até mesmo para garantir o juízo em relação ao valor incontroverso. Ademais, há decisão nos autos do cumprimento de sentença que determina a liberação desses valores. Logo, com a liberação deles, não há garantia sequer parcial do juízo e, por consequência, está ausente um dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC.
6. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, pois tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo.
7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Também é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois sequer houve a interposição de agravo interno.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.